Tribunal: TJDFT
Processo: 0737213-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. POSSIBILIDADE.
1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC.
2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante que recaem sobre imóvel que é objeto de programa habitacional, devendo ser observado que os atos expropriatórios para a satisfação do débito dependem do implemento cumulativo da condição resolutiva da propriedade fiduciária e do termo do gravame de inalienabilidade.
3. Deu-se provimento ao recurso.